Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIROS. ESTELIONATO. COMUNICAÇÃO EFETUADA PELO CLIENTE. BLOQUEIO DO CARTÃO. TRANSAÇÕES POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência em torno da responsabilidade bancária por fraude que vitima os correntistas tem variado bastante ao longo do tempo. Atualmente, caminha para adoção de critérios mais objetivos na classificação e até onde vai o risco da atividade, bem assim para estabelecer objetivamente o grau de participação da agência financeira.
2. Apenas as particularidades do caso concreto podem determinar a participação de cada qual dos interessados. No caso, a causa da consumação da fraude foi o procedimento incauto do correntista em acreditar na situação exposta por um interlocutor por via telefônica, e, na sequência, entregar a um suposto mensageiro o cartão de crédito com a tecnologia "chip" e fornecer a senha de acesso.
3. Exime-se de responsabilidade a instituição financeira pelo fortuito externo até o momento em que houve a solicitação de bloqueio do cartão de crédito. A partir daí, responde o banco por todas as transações realizadas, pois sua omissão caracteriza falha de serviço.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.